Tribunal: TJES
Processo: 0008517-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008517-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIR PEREIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008517-59.2019.8.08.0024

APELANTE: VALDEMIR PEREIRA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 02. pp. 117/126), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante
VALDEMIR PEREIRA MACHADO
fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, (por três vezes) e art. 155, § 1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aflora da exordial acusatória (Doc. Vol. 01, pp. 03/06) que o denunciado seria o autor de vários furtos praticados contra estabelecimentos comerciais situados na região do Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES.

Em relação ao
evento 01
, consta que, no dia
26/
3/
2019
, por volta das 05h26m, na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 787, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, o denunciado VALDEMIR, após arrombar a porta do estabelecimento comercial Casa da Bruxa,
adentrou no estabelecimento e subtraiu para si 01 (um) aparelho iPhone 6, 01 (uma) caixa registradora, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), para em seguida empreender fuga.
O denunciado fora abordado por policiais militares, em atitude suspeita, carregando uma caixa registradora,
havendo se identificado falsamente como sendo a pessoa de
RODRIGO MAGALHÃES SANTOS, oriundo do Estado da Bahia,
e, após ter sido conduzido para a Delegacia, fora apurado o verdadeiro nome do denunciado VALDEMIR, bem como que o denunciado já havia realizado outro furto, oportunidade em que forneceu o nome falso de ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

No tocante ao
evento 02
, consta que, em
18/3/2019
, na Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado VALDEMIR PEREIRA MACHADO,
após arrombar uma das portas do estabelecimento comercial “GET FIT
”,

furtou 02 (d
ois
)
liquidificadores industriais,
02 (
dois
)
extratores de suco,
01 (
uma
)
balança e a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, havendo a vítima e proprietária daquele estabelecimento comercial, Sr. BRUNO MACEDO HAJE SILVA, reconhecido o denunciado VALDEMIR como sendo o responsável pelo crime de furto com arrombamento ao seu comércio.

No que diz respeito ao
evento 03
, consta que, no dia
07/
3/2019
, o denunciado VALDEMIR se dirigiu até o estabelecimento comercial
“Supermercado EPA”
, localizado na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, nº 156, Bairro Praia do Suá, Vitória, oportunidade em que, utilizando de uma chave de fenda, a
rrombou a porta principal daquele estabelecimento comercial
, tendo f
urtado de seu interior 44 (quarenta e quatro) pares de sandálias
H
avaianas e 201 (duzentos e um) kits de aparelho
d
e barbear, marca GILETTE, modelo “prestobarba”, avaliados em R$ 2.887,08 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos)
, para logo em seguida empreender fuga, levando a
“res furtiva”, a qual não foi recuperada
.

No que pertine ao
evento 04
, consta que, no dia
11/
3/2019
, o denunciado VALDEMIR, dirigiu-se, novamente, até o estabelecimento comercial “Supermercado EPA”, localizado na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, nº 156, Bairro Praia do Suá, Vitória, oportunidade em que, utilizando do mesmo
modus operandi
,
fazendo uso de uma chave de fenda, arrombou a porta principal daquele estabelecimento comercial, tendo furtado de seu interior diversos materiais, avaliad
o
s em R$ 4.197,58 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos),
para, logo em seguida, empreender fuga,
levando a “res furtiva”, a qual não foi recuperada
. Consta que toda ação criminosa do denunciado foi flagrada pelo sistema de segurança por imagem daquele estabelecimento comercial.

Por fim, consta na exordial acusatória que o denunciado VALDEMIR é autor de vários furtos e roubos, conforme certidão acostada no Doc. Vol. 01, p. 221, sempre apresentando nomes falsos, obtendo vantagem para si, no intuito de não ser preso novamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa se insurge arguindo a nulidade do édito condenatório, sob o espeque de ausência de fundamentação quanto à fixação do regime fechado de cumprimento de pena e, subsidiariamente, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena ao aberto.

Ora, o princípio da individualização da pena tem assento constitucional, estando previsto expressamente no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, devendo, pois, o julgador, ao fixar a reprimenda, observar rigorosamente o disposto no art. 68, do Código Penal, respeitando o sistema trifásico da dosimetria penal.

Outrossim, a exigibilidade de motivação é condição indispensável para a legitimação da decisão judicial no contexto do Estado Democrático de Direito, dispondo o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, bem como fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

À luz de tal panorama, é se de pontuar que os §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, revelam 03 (três) critérios a serem observados quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, quais sejam: a) reincidência; b) quantidade da pena aplicada; e c) circunstâncias judiciais.

Sobreleva registrar, ainda, que, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alíneas “a” a “c”, do Código Penal: a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
; b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
; e c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Na hipótese em comento, fora imposta ao apelante a reprimenda de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, havendo o Juízo
a quo
fixado o
regime fechado
para cumprimento de pena.

Nessa perspectiva, considerando que fora aplicada
pena corporal superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos
; considerando, ainda, o sopesamento negativo da circunstância judicial
“antecedentes”
; e considerando, finalmente, a
reincidência
do réu, resta autorizada a
imposição do regime mais gravoso para inicial cumprimento de pena
, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco em mitigação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Superada tal aresta, em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008517-59.2019.8.08.0024

APELANTE: VALDEMIR PEREIRA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO.
ART. 155, §
§
1º E 4º,
INCISO
I, (POR TRÊS VEZES) E ART. 155, § 1º, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES AUTORIZAM IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA A JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O princípio da individualização da pena tem assento constitucional, estando previsto expressamente no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, devendo, pois, o julgador, ao fixar a reprimenda, observar rigorosamente o disposto no art. 68, do Código Penal, respeitando o sistema trifásico da dosimetria penal.

2. A exigibilidade de motivação é condição indispensável para legitimação da decisão judicial no contexto do Estado Democrático de Direito, dispondo o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, bem como fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

3. Os §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, revelam 03 (três) critérios a serem observados quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, quais sejam: a) reincidência; b) quantidade da pena aplicada; e c) circunstâncias judiciais.

4. A reincidência do réu, aliada ao sopesamento negativo da circunstância judicial “antecedentes”, autorizam a imposição do regime mais gravoso para inicial cumprimento de pena, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à fixação de regime mais gravoso.

5. Em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84.

6. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.